Tribunal: STF
Processo: AI 401254
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no Agravo de Instrumento. Omissão reconhecida. Complementação da análise. Incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Efeitos infringentes: não cabimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma, sob o fundamento de que foi analisada questão referente a juros a qual não constava de seu recurso extraordinário e de que houve omissão em relação aos argumentos acerca da aplicação da correção monetária pelo acórdão proferido por Corte estadual.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: saber (i) se houve omissão no acórdão embargado e (ii) se o recurso extraordinário interposto pela parte pode ser admitido.



    III. Razões de decidir



    3. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado nº 283 da Súmula do STF).



    4. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (enunciado nº 284 da Súmula do STF).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 283 da Súmula do STF; enunciado nº 284 da Súmula do STF; ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022); ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021).